Tribunal: TJSP
Processo: 2250921-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto de Alienação Fiduciária. Tutela Provisória. Superveniente prolação de sentença com julgamento do mérito alcançando o objeto recursal. Recurso prejudicado.